Tribunal: STF
Processo: RHC 264777
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.021.907/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do Código Penal).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado, mesmo sem laudo pericial, aferir a vulnerabilidade da vítima maior de idade e portadora de enfermidade mental, desde que fundamentado em outros elementos probatórios. 



    5. A análise da vulnerabilidade da vítima foi realizada com base em provas produzidas na instrução processual, incluindo relatórios psicossociais, depoimentos e avaliações que indicaram comprometimento cognitivo e ausência de discernimento para a prática de atos sexuais. 



    6. A pretensão de reanálise das provas para afastar a responsabilidade criminal do agravante demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “a condenação penal não pode fundar-se em presunções judiciais ou em inferências de incapacidade que a lei não previu [...]. A existência de uma deficiência mental é apenas o ponto de partida; a configuração do tipo penal demanda a comprovação cabal de que essa deficiência resulta concretamente na ausência do necessário discernimento para o ato sexual”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] o presente habeas corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação a ela passível de revisão. 



    Em que pese as alegações do agravante, as instâncias de origem (destinatárias da prova) concluíram pela presença de provas de autoria e materialidade delitivas à manter a condenação do agravante realizada pelo Juízo de primeiro grau. 



    O Tribunal de origem, sobre a alegação de ausência de provas acerca da vulnerabilidade da vítima, assim se manifestou (fls. 21/22):



    No presente caso, o pedido não foi acompanhado de qualquer prova nova, nem apontou a existência, no julgamento impugnado, de contradição a texto expresso de lei ou a evidência dos autos ou de falsificação comprovada de depoimentos, exames ou documentos. 



    Além disso, os parecerem psicológicos juntados (evento 1, OUT3 e evento 1, OUT4) foram produzidos de forma unilateral, apenas, reanalisando a prova que já constava nos autos quando da condenação, apreciada na sentença e no julgamento da apelação, não se tratando, portanto, de prova nova, mas de prova que poderia ter sido produzida ao tempo da instrução. 



    No ponto, inclusive, constou no voto condutor, proferido pela Desembargadora Fabianne Breton Baisch, no julgamento da apelação nº 70084690247, em 27.10.2021, pelo Colegiado da 8ª Câmara Criminal deste Tribunal: 



    (...) VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 



    Sob outro viés, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória quanto à vulnerabilidade da lesada, porquanto não comprovada a falta de discernimento da vítima em razão da deficiência mental. 



    Nesse sentido, já no início da investigação os elementos probatórios evidenciavam o comprometimento da higidez mental de N., atestado, no auto de verificação de violência sexual (fl. 08), que a lesada “apresenta desenvolvimento mental inferior com a sua idade cronológica”, e a avaliação psíquica referindo “retardo no desenvolvimento neuropsicomotor e déficit intelectual leve” (fl. 10). 



    A prova produzida no curso da instrução processual corroborou, à saciedade, a atestada vulnerabilidade da vítima. 



    Nesse sentido, o relatório psicossocial elaborado pelo Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil, de fls. 143/144, noticiando que “Nina apresenta dificuldades cognitivas, ingenuidade e afetividade. Na infância esteve em acompanhamento neurológico devido atraso na fala e locomoção. Ela foi acompanhada por 4 anos por psiquiatra do Hospital de Clínicas de POA que lhe deu o CID F70 (retardo mental leve)”. 



    Outrossim, em parecer psicológico elaborado nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar envolvendo o irmão da ofendida, J.E., restou consignado que, em novembro de 2016, N. frequentava escola especial, em razão de suas limitações cognitivas (fls. 373/377). 



    E tais conclusões foram confirmadas, amplamente, pela prova oral angariada, todos os depoimentos sendo uníssonos no sentido de que N. possui considerável déficit cognitivo, o que, ademais, ressai latente da análise de suas declarações judiciais, não sendo necessário conhecimentos específicos para concluir pelo comprometimento de suas faculdades mentais. Nessa moldura, os elementos probatórios angariados não deixam dúvidas quanto ao estado de saúde mental da lesada e a sua ausência de discernimento para a prática dos atos sexuais. 



    Ainda que, tecnicamente, o diagnóstico se amolde ao grau leve de retardo mental, não há dúvidas da vulnerabilidade da ofendida, daí a desnecessidade de maior perquirição do grau de comprometimento cognitivo. 



    No ponto, o fato de a avaliação psíquica ter atestado que “a periciada não apresenta limitação alguma de ordem psicológica ou limitação em suas capacidades cognitivas que a impeçam de emitir um relato válido” não vai de encontro ao restante da prova produzida, como sustenta a defesa, porque se trata de conclusão especificamente relacionada à idoneidade do relato, como fez questão de esclarecer o expert. 



    A prova, insisto, é clara quanto à ausência de condições da vítima em oferecer resistência ou consentir com a prática do ato sexual. 



    Oportuno consignar, aqui, que não se está a discutir o grau de dependência da lesada em sua rotina, mas a sua capacidade de discernir e tomar decisão válida sobre a sua vida sexual, opondo-se aos atos que não deseja praticar, a qual, a prova permite afirmar, ela não detém. 



    Daí que, diante desse quadro, não há dúvidas quanto à adequação típica da conduta. 



    Em consequência, não tem pertinência o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para os lindes do art. 213, caput do CP. 



    Ora, inconteste a vulnerabilidade da vítima, nos termos do § 1° do art. 217-A do CP, justificado está o tratamento mais rigoroso da conduta, conferido pelo legislador, ausente justificativa para o reenquadramento típico mais benéfico, não havendo falar em violação ao princípio da proporcionalidade. Impensável, do contexto declinado nos autos, a desclassificação pretendida, pelo que a condenação vai mantida, exatamente como lançada. (...)



    Ademais, consabido que incabível, em sede revisional, a reapreciação da prova produzida na ação penal, com novo novo julgamento do feito, eis que a revisão criminal não se constitui em nova apelação.”



    Assim, não obstante os esforços da defesa, não houve demonstração de desacerto na decisão impugnada. Não há elementos capazes de infirmar as conclusões do Tribunal de origem acerca da imprestabilidade dos elementos probatórios indicados para afastar a responsabilidade criminal do agravante. 



    Ademais, "para fins de caracterização da vulnerabilidade da vítima maior de idade e portadora de enfermidade mental, é permitido ao Magistrado, mesmo que sem a presença de laudo pericial, aferir a existência do necessário discernimento para a prática do ato ou a impossibilidade de oferecer resistência à prática sexual, desde que mediante decisão devidamente fundamentada, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado" (HC 542.030/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020). 



    Outrossim, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal (estupro de vulnerável), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico do delito em questão (art. 217-A, § 1º, do Código Penal).



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Em conclusão, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente